Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730992-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA GOMES AGRAVADO: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO PEREIRA GOMES contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0711696-73.2021.8.07.0005 proposta por DF HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136576566 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau não acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante e manteve a constrição efetivada sobre o veículo Gol VW/Gol 1.0, ano 2009/2010, placa JHQ 8G10 de sua propriedade. Em suas razões recursais (ID 39355017), o agravante argumenta que o veículo penhorado é instrumento de trabalho, uma vez que é representante comercial de uma empresa, conforme registro junto à Prefeitura do Município de Planaltina-GO, e necessita fazer visitas aos compradores dos produtos que comercializa. Obtempera que é através desse trabalho que obtém o sustento para si e para sua família, tratando-se, portanto, de bem impenhorável, conforme dicção do art.833, V, do Código de Processo Civil. Destaca a prescindibilidade do automóvel constrito ao exercício de sua atividade profissional, argumentando que a penhora inviabilizaria a sua subsistência e de sua família. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da penhora ou quaisquer atos de expropriação e de eventual restrição envolvendo o automóvel VW/GOL, 1.0, placa JHQ-8G10, ano 2009, modelo 2010. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada. Sem preparo, porquanto foi deferido o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante, apenas para efeitos de recolhimento do preparo recursal (ID 40721116). Esta relatoria, nos termos da decisão exarada sob o ID 40721116, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intimado, o agravado se manifestou no ID 41516112, sustentando que foi formalizado acordo entre as partes nos autos do Processo n. 0711696-73.2021.8.07.0005 e que, diante disso, o agravo interposto perdera o objeto pleiteado. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 143616891), no dia 26/11/2022, pela qual foi homologado o acordo celebrado entre as partes (IDs 139705689 e 142079198 do processo originário), para que produza os seus regulares efeitos. Dessa forma, foi resolvido o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, uma vez que, na presente hipótese, não subsiste mais a restrição sobre veículo contra a qual se insurgiu o agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 16:48:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora